Tribunal: TJSP
Processo: 1053166-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Recurso da autora – Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Acolhimento – Honorários que devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, e não por equidade – Valor da causa que não se mostra irrisório ou inestimável, tampouco exorbitante – Sentença alterada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1053166-57.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante MARILENE MARTUCCI MACEDO,
é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053166-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41886-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41886
APEL.No: 1053166-57.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 18a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTE. : MARILENE MARTUCCI MACEDO.
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
APELAÇÃO

Embargos
de
terceiro

Sentença de procedência
Recurso da
autora Pretensão que visa à alteração
da
verba
honorária

Acolhimento

Honorários que devem ser fixados entre
10 e 20% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §2o, CPC, e não por equidade
Valor da causa que não se mostra
irrisório
ou
inestimável,
tampouco
exorbitante

Sentença
alterada

Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 119/123,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Olivier Haxkar Jean,
que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos
pela apelante MARILENE MARTUCCI MACEDO em face do apelado
BANCO BRADESCO S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que a r.
sentença deve ser reformada quanto à verba honorária nela
fixada. Aduz que o arbitramento de honorários por
equidade somente deve ocorrer nas hipóteses em que o
valor da causa ou proveito econômico for muito baixo, o
que não ocorre no caso dos autos. Alega que fazer jus à
fixação da verba honorária entre 10 e 20% do valor da
causa. Requer seja o recurso provido a fim de reforma da
r. sentença (fls. 125/132).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 149) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053166-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41886-
V/E/D/O/AL/S
respondido (fls. 137/141).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de terceiro opostos
pela apelante em face do apelado.
Sentenciado o feito, o pedido da autora
fora julgado procedente, com condenação do réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Contra a fixação da verba honorária,
apela a autora, pleiteando a sua fixação entre 10 a 20%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do art. 85, § 2o, CPC, os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento, sobre o valor da condenação, do
proveito econômico ou sobre o valor da causa.
Em
mesmo
artigo,
há
disposição
de
arbitramento de honorários por equidade, nas hipóteses de
causas com irrisório ou inestimável o proveito econômico,
ou quando o valor da causa for muito baixo (§8o).
No caso dos autos, à causa fora dado o
valor
de
R$
119.419,07
(cento
e
dezenove
mil,
quatrocentos e dezenove reais e sete centavos), razão
pela qual o arbitramento dos honorários deve recair na
hipótese do § 2o, do art. 85, CPC.
Assim o sendo, altera-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053166-57.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41886-
V/E/D/O/AL/S
para fixar a verba honorária em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Irineu Fava
Relator